Tribunal: TJES
Processo: 5020724-59.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020724-59.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANI MARQUES DA SILVA
RECORRIDO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5020724-59.2025.8.08.0035

RECORRENTE
: IRANI MARQUES DA SILVA

RECORRIDO
: UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIMED FERJ e UNIMED VITÓRIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatora:
Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Compulsando-se os autos, verifica-se que o documento financeiro acostado sob o ID nº 18405905, consistente em histórico de créditos emitido pelo INSS, comprova de forma suficiente a condição de hipossuficiência da autora, evidenciando que a percepção de benefício previdenciário no valor de R$ 1.621,00 mensais compromete sua capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Assim, embora a documentação comprobatória tenha sido juntada intempestivamente pela recorrente, em observância aos princípios do amplo acesso à jurisdição e da efetividade da tutela jurisdicional, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça pleiteada. Superado, portanto, o óbice à admissibilidade recursal, autoriza-se o regular processamento do recurso inominado, o qual deve ser conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. BENEFICIÁRIA IDOSA. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO EM REGIME DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A autora narra que é beneficiária de plano de saúde originalmente contratado junto à Unimed-Rio, posteriormente sucedido pela UNIMED FERJ, sendo usuária do sistema Unimed em regime de intercâmbio no Estado do Espírito Santo. Afirma que, embora adimplente, passou a enfrentar sucessivas dificuldades para realização de consultas e exames, culminando na suspensão de seu atendimento pela Unimed Vitória sob alegação de “pendências administrativas” da operadora de origem. Sustenta ser pessoa idosa, portadora de diabetes, hipertensão e coronariopatia obstrutiva crônica, necessitando de acompanhamento médico contínuo. Pleiteia o restabelecimento do atendimento e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que os documentos apresentados não comprovariam negativa efetiva de atendimento médico, entendendo tratar-se apenas de “comunicação administrativa”. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado sustentando error in judicando quanto à valoração da prova, responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed e configuração do dano moral.

3. Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrida Unimed Vitória. Embora a autora possua vínculo contratual originário com a UNIMED FERJ, é incontroverso que os atendimentos eram operacionalizados pela Unimed Vitória mediante sistema de intercâmbio entre cooperativas integrantes do mesmo

sistema empresarial. A fragmentação administrativa entre as cooperativas não pode ser oposta ao consumidor, especialmente diante da teoria da aparência e da responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A tese defensiva apresentada pelas recorridas evidencia verdadeiro “jogo de empurra” incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança. Enquanto a Unimed Vitória afirma que apenas executa os serviços autorizados pela operadora de origem, a UNIMED FERJ atribui à cooperativa local a responsabilidade operacional pelos atendimentos. Tal conflito interno da cadeia de fornecimento não pode ser suportado pela consumidora hipervulnerável, idosa e acometida por doenças crônicas.

5. No mérito, a prova documental revela falha na prestação do serviço. O comunicado emitido pela própria Unimed Vitória informa expressamente que o sistema identificou “suspensão” do atendimento vinculado à operadora de origem, impedindo a continuidade da utilização regular do plano pela autora. Ainda que a recorrida sustente tratar-se de mera comunicação administrativa, o documento demonstra limitação concreta de acesso ao serviço contratado, sobretudo porque a autora foi orientada a buscar esclarecimentos externos sem qualquer solução efetiva. Exigir da consumidora prova de recusa formal de consulta ou internação específica implica impor prova diabólica incompatível com a lógica protetiva consumerista.

6. A relação contratual de assistência à saúde possui natureza continuada e está diretamente ligada à preservação da vida e da integridade física do consumidor. Em se tratando de pessoa idosa e acometida por enfermidades cardiovasculares e metabólicas, a interrupção do atendimento médico extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos fundamentais da personalidade e gerando legítima angústia e insegurança.

7. Configurado o defeito na prestação do serviço, impõe-se a condenação solidária das recorridas à obrigação de assegurar o regular atendimento da autora no sistema de intercâmbio, sem restrições decorrentes de pendências administrativas internas entre as cooperativas.

8. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento. A autora, pessoa idosa e vulnerável, permaneceu privada da utilização regular do plano de saúde pelo qual continuava pagando mensalidades, sendo submetida à incerteza quanto à continuidade de tratamento indispensável à manutenção de sua saúde. Fixa se a indenização em R$ 5.000,00, quantia compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta Turma Recursal.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença, condenando solidariamente as recorridas a assegurar o pleno restabelecimento do atendimento da autora no sistema Unimed, inclusive em regime de intercâmbio, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)